Tribunal: TJDFT
Processo: 0752646-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. CNH INDEVIDAMENTE SUSPENSA. PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes objetivando a reforma da sentença que condenou a autarquia distrital a levantar a suspensão do direito de dirigir imposta ao requerente e a pagar indenização por danos morais e materiais. O Detran busca a reforma integral do julgado, enquanto o requerente-usuário busca apenas a majoração da indenização por dano moral, fixada pelo juízo de origem no patamar de R$2.000,00.
2. Correta a sentença que considerou configurada a responsabilidade civil do ente da administração indireta, na situação dos autos, ante a constatação dos seus requisitos: conduta ilícita da administração, dano e nexo causal.
3. Conforme se extrai dos autos, o acórdão que anulou o auto de infração de n. S000638839 e os atos administrativos dele derivados, transitou em julgado em 20/05/2015 (ID 41646914, pág. 195). Entretanto, consta dos autos que a penalidade consubstanciada na suspensão do direito de dirigir do autor não foi excluída dos seus assentos administrativos, evidenciando que a autarquia de trânsito descumpriu a decisão judicial transitada em julgado há quase oito anos.
4. Os documentos de IDs 41646916 e 41646917 e, especialmente, o de ID 41646918, revelam a aplicação da penalidade administrativa ao autor, sendo o último, um e-mail datado de setembro de 2022 enviado por servidora dos quadros da ré, lotada no NUPEN (Núcleo de Penalidades) cujo teor é o seguinte: “Boa tarde, Informo que o bloqueio ainda está ativo e não chegou a este Núcleo até a presente data Determinação Judicial relacionada. Neste caso é necessário que o próprio Poder Judiciário oficie o Detran para o Cumprimento da decisão”. Contudo, a autarquia era parte do mencionado processo, como bem registrou a sentença impugnada, e certamente foi devidamente intimada do acórdão que anulou a penalidade em 2015.
5. Inequívoco, portanto, o descumprimento da decisão judicial por parte da autarquia-ré, que, mantendo a suspensão do direito de dirigir do autor, causou-lhe danos de ordem moral e material, devidamente demonstrados.
6. Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral (R$ 2.000,00), tenho que este não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que merece reparo a sentença neste aspecto.
7. O transcurso de prazo desarrazoado entre a determinação judicial proferida pela 3a Turma Recursal nos autos de 2014.01.1.128882-4, transitada em julgado em 20 de maio de 2015 (ID 41646914, pág. 195) e o seu efetivo cumprimento somente em 03 de novembro de 2022 (ID 41646935, pág. 5), ultrapassa o mero dissabor e não pode ser comparado às vicissitudes do dia a dia.
8. O serviço negligente da autarquia mantendo a penalidade administrativa, embora já anulada judicialmente, pelo alongado tempo de quase oito anos, que, por fim, resultou na indevida suspensão do direito de dirigir afetando diretamente o recorrente, só se encerrando com nova providência jurisdicional associada a aplicação de multa coercitiva.
9. Há de ser acolhido, portanto, a pretensão recursal do autor quanto à majoração do valor da indenização por dano moral para a importância de R$5.000,00, que se apresenta adequada para as circunstâncias do caso.
10. Quanto à multa coercitiva aplicada na origem, reputo-a legítima e razoável, pois como dito, apenas após o início desta nova demanda judicial, com penalidade imposta por ocasião da análise do pedido liminar, é que o Detran cumpriu efetivamente o comando judicial proferido em 2015. Eventual execução, todavia, deverá ser postulada pelo interessado em momento oportuno.
11. Por fim, não merece reforma a sentença no capítulo que decidiu sobre o dano material, pois caberia à autarquia de trânsito, durante a instrução processual, ilidir a prova produzida pelo autor com os gastos com aplicativo de mobilidade. A discussão sobre as despesas de gasolina do requerente igualmente deveria ter sido objeto de prova específica por ocasião da fase instrutória. A mera alegação, formulada em sede recursal e desacompanhada de nenhum elemento probatório não justifica o pedido de redução dos danos materiais.
12. Deste modo, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para majorar a indenização a título de compensação por dano moral para R$5.000,00.

13. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO para majorar a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantido o critério de atualização monetária e acréscimos da mora já definidos.
14. Parte isenta de custas. Condeno o Detran a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.